Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017150-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ORLANDO MARTINS FARIA - CPF: 036.032.041-40 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ORLANDO MARTINS FARIA - CPF: 036.032.041-40 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DEUSITA LIMA BARBOSA PAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33, CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 180, CAPUT
, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP –
ALEGAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REGULARIDADE DO FEITO –
NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO
– PRECEDENTES DO STJ –
ESTADO EXCEPCIONAL ACARRETADO PELO
CORONAVÍRUS
– SUSCITADA AFRONTA

À INOVAÇÃO LEGISLATIVA INSERTA NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPERTINÊNCIA
– OCORRÊNCIA DA REAVALIAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO TÍTULO PRISIONAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
“Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020).

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

4.
“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

5. Não há falar em afronta à inovação legislativa inserta no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando a autoridade judiciária, dentro do prazo legal, efetua a reavaliação e a manutenção do título prisional.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Orlando Martins Faria
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante aduz que o beneficiário faz jus a revogação da segregação cautelar em razão da inidoneidade dos fundamentos sopesados pelo magistrado de origem.

Assevera que a decisão censurada está baseada, tão somente, na gravidade abstrata dos crimes supostamente cometidos, acrescendo, no ponto, que
“ilações abstratas acerca da gravidade do delito em apuração e de clamor público são argumentos inválidos para fundamentar a medida excepcional”
(id. 54333960).

Realça que, ante os predicados favoráveis do paciente – tecnicamente primário e possuidor de residência fixa –, inexiste risco à ordem pública e à instrução processual a respaldar o decreto preventivo (artigo 312 do Código de Processo Penal), sem perder de vista a suficiência das medidas cautelares descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

De outro turno, assere que há evidente excesso de prazo no andamento da instrução criminal, na medida em que
“o paciente completa 180 dias preso preventivamente, sem formação da sua culpa, e, passados mais de 90 dias da apresentação da Resposta à Acusação, não houve sequer designação de audiência de instrução e julgamento”
(id. 54333960).

Explana, ainda, a ausência de reavaliação do título constritivo, como preceituado no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que enseja evidente constrangimento ilegal.

Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 54767969).

Informes devidamente subscritos (id. 55623466).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelo impetrante não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado, a ensejar a
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

Extrai-se da denúncia que
Orlando Martins Faria
é acusado

da prática dos delitos insculpidos nos artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e artigo 180,
caput
, do Código Penal, porque, em tese, no dia 17 de janeiro de 2020, adquiriu, em proveito próprio,
“coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) aparelho celular de marca ‘Motorola’, pertencente à vítima Deusita Lima Barbosa Pais
” (id. 30947209), tendo ainda, em 27 de fevereiro de 2020, supostamente mantido em depósito 03 (três) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia 27.02.2020, e, no
decisum
, o magistrado de origem consignou a existência do
fumus commissi delicti
, amparado na prova da materialidade e nos suficientes indícios de autoria, consubstanciados nos
“depoimentos colhidos, no Boletim de Ocorrência, no Auto de Exibição e Apreensão, e no Exame Preliminar de Constatação de Substâncias Entorpecentes”
(id. 32968873).

Concernente à presença do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, evidencia-se que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada no necessário resguardo à ordem pública, ante o risco efetivo de reiteração delitiva.

Como enunciado pela autoridade judiciária nos informes subscritos,
“o paciente recentemente completou a maioridade penal, possuindo registros de atos infracionais equiparados a furto qualificado, tráfico de drogas e crime de trânsito (códigos n.o 95693, 118562 e 103372)”
(id. 55623466);

Essa fundamentação, apta a evidenciar o real risco de reiteração delitiva, encontra amparo no Enunciado n. 06 da TCCR do TJMT e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente tem registros de atos infracionais pretéritos, porquanto tal circunstância denota sua contumácia delitiva
(STJ. RHC n. 126796/MG. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 12.08.2020).

Nessa linha cognitiva, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos intrínsecos aos tipos penais, tendo o juízo de origem apontado os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se, ainda, a inaplicabilidade das medidas cautelares alternativas ao cárcere à hipótese, visto que insuficientes à proteção da ordem pública.

E, não obstante o paciente possuir predicados favoráveis, frisa-se que, em consonância ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, tais condições, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Quanto ao elastério do prazo para o encerramento da instrução criminal, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial.

Como cediço, a alegação de excesso de prazo, não configura,
a priori
, a ilegalidade da segregação cautelar do paciente, devendo-se tal apreciação ser feita em observância ao princípio da razoabilidade. A propósito:

“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
(STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020).

Quanto à temática, evidencia-se que, conforme os parâmetros contemplados pela
Corte Europeia de Direitos Humanos
no dimensionamento do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII, da CFRB), adotados pela jurisprudência brasileira, a caracterização do excesso de prazo se dá nos casos em que a dilação decorra, de forma exclusiva, de diligências suscitadas pela acusação (conduta dos litigantes), resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Na espécie, inexistem indicativos de que a pretensa demora seja injustificada, ou decorra da desídia da autoridade coatora na condução da marcha processual, razão por que não há excesso de prazo a ser reconhecido por este Tribunal.

Vislumbra-se que a citação do paciente, para fins de apresentação de sua resposta à acusação, se deu em 07.04.2020, e, conforme a certidão exarada pelo Oficial de Justiça,
“a parte (...) informou que já possui advogado constituído na pessoa do Dr. João Moraes, com escritório na Cidade de Confresa/MT”
(id. 31349707).

Vê-se que, ante a inércia da defesa, a autoridade apontada como coatora, em decisão proferida em 15.05.2020, consignou que
“haja vista que o Acusado, devidamente citado (ID 31400709), apesar de ter informado que constituiu advogado para patrocinar sua defesa, não apresentou resposta à acusação dentro do prazo legal (conforme certidão retro), bem como a inexistência de Defensor Público atuando nesta Comarca, portanto, para patrocinar a defesa do mesmo, nomeio o D. Advogado Carlos Roberto Ribeiro Filho OAB/MT 22260/B”
(
sic
, id. 32208311).

Feita a apresentação da resposta à acusação tão somente em 21.05.2020, nota-se que em 09.07.2020 o beneficiário passou a ser patrocinado por causídico distinto, que, em sua petição, requereu a
“devolução de eventual prazo aberto para a defesa”
(id. 34811815).

Desse modo, o juízo de origem deferiu o pleito da defesa técnica, sendo-lhe oportunizada a apresentação da peça supracitada, asseverando, ainda, que
“após o decurso do prazo, sem a manifestação da Defesa constituída, façam os autos conclusos para fins de designação da audiência de instrução e julgamento”
(id. 35357113).

Tão só no dia 28.07.2020 a defesa manifestou-se, a fim de
“ratificar a resposta à acusação apresentada pelo d. advogado dativo no dia 23/05/2020”
e requerer a designação da audiência de instrução e julgamento (id. 35564930).

Com efeito, registre-se que, como elucidado nos informes prestados, a audiência de instrução e julgamento não foi designada até o presente momento em razão da suspensão dos atos processuais
“por força da Portaria-Conjunta n.o 207/2020, e todas as demais posteriores à mesma”
, que dispõem sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
Coronavírus
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (id. 55623466).

Há de se ponderar, ainda, a demanda de diligências necessárias à instrução criminal, tal como a juntada da avaliação indireta do aparelho celular da vítima, do reconhecimento fotográfico, além da
“solicitação de informações sobre os antecedentes do denunciado ao Juízo do lugar de sua residência, caso não seja nesta Comarca, à Superintendência do Sistema Prisional do Estado, às Varas de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação do Estado e a consulta ao Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC)”
(id. 30947209).

Assim, após análise dos documentos acostados, vê-se a regularidade da marcha processual e a ausência de desídia do magistrado condutor do feito. Tal conjuntura é hábil a afastar o aventado excesso de prazo.

Por fim, no que tange a reavaliação periódica dos motivos ensejadores do decreto prisional, em consulta ao extrato processual (ação penal n. 1000574-45.2020.8.11.0059), observa-se que a autoridade apontada como coatora

efetuou essa reanálise em 27.05.2020, fundamentando que
“a

prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública e na eventual aplicação da lei

penal, não tendo nenhum fato novo na petição que possa mudar a atual situação do processo”
.

Dessa forma, figura-se inviável a revogação do título preventivo imposto a
Orlando Martins Faria
.

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020